Tribunal: STF
Processo: HC 121574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes com aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/2006). Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.